Tribunal: CARF
Processo: 18470.721855/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721855/2018-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.631 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
JOSE LUIS DO CARMO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Para deduzir os valores pagos a título de pensão alimentícia, o Contribuinte
deve ter os documentos necessários para comprovação do seu dever de prestar
alimentos, mais precisamente, cópia do acordo homologado judicialmente,
sentença ou escritura pública, nos quais se funda o dever de alimentar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 05/02/18, por meio da qual
exige-se do ora Recorrente, o valor de R$ 6.954,19, a título de IRPF Suplementar exercício
2015, ano calendário 2014, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante das
seguintes infrações:
- dedução indevida com dependentes, no valor de R$2.156,52, por falta de
comprovação da relação de dependência;
- dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$3.375,83, por falta de
comprovação;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721855/2018-34
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721855/2018-34

- dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de R$25.350,00, por falta da
devida comprovação com apresentação da Sentença Judicial e/ou Escritura Pública.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
parcial, alegando concordar com as infrações: dedução indevida com dependentes e dedução
indevida com despesa de instrução, mas discorda sobre dedução indevida de pensão alimentícia
pois está aguardando decisão judicial.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i)
documentos de identificação (fl.04);
(ii)
declaração médica (fl.05);
(iii)
comprovante de rendimentos da fonte pagadora (fl.06);
(iv)
informe de rendimentos financeiros - IPRF ano calendário 2014 (fl.08); e
(v)
declaração pessoal sobre pagamento de pensão alimentícia (fl.11-12).

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Fortaleza proferiu o acórdão
no 08-43.819 - 6a Turma da DRJ/FOR, julgando improcedente a impugnação por entender que é
indispensável que os elementos de prova identifiquem de que forma o autuado efetuou os
pagamentos da pensão alimentícia, ou seja, que sejam apresentados cheques compensados,
depósitos bancários ou transferência eletrônica em benefício do alimentando ou que esta
informação conste no comprovante de rendimentos do alimentante. A declaração apresentada
pelo impugnante não serve de prova para fins tributários.
Inconformado com o v. acórdão no 08-43.819 - 6a Turma da DRJ/FOR, o Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em
síntese que:
a)
a falta dos documentos necessários para que se comprove a dedução
alegada, deu-se pela morosidade da justiça no que diz respeito à entrega de
documentos tais como homologação judicial do referido benefício pago e
corretamente declarado como exige a Lei 9.250/1995 no art. 8o, II, f; e Decreto
3000/199 em seu art.78;
b)
anexados
ao
recurso
documentos
comprobatórios
necessários
(Homologação de Sentença e Ofício de Pensão Alimentícia).

O Recorrente instruiu a seu Recurso com os seguintes documentos:
(i)
Sentença do Processo de Ação de Alimentos (fl.47);
(ii)
Ofício de Pensão Alimentícia (fl.49);

Voto
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721855/2018-34

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, tendo em vista que a Recorrente foi intimada do acórdão
a quo em 09/10/2018 e interpôs o presente em 01/11/2018, ou seja, antes de transcorrido o prazo
de 30 dias previsto no art. 33, do Decreto 70.235/72.
Relativamente ao mérito, cinge-se a controvérsia na dedução indevida de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura.
A legislação tributária exige, para fins de dedução da base de cálculo do imposto
de renda, que o dever de pagar pensão alimentícia decorra das normas de direito de família,
devendo ser comprovado por meio de apresentação de sentença judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
Neste sentido, veja-se o que determina o art. 4o, II e art. 8o, II, alínea “f”, ambos
da Lei no 9.250/95:
Lei no 9.250/95.
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124a da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código
de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
(...)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o anocalendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II das deduções relativas:
(...)
c) à quantia, por dependente, de:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721855/2018-34

alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
(...)
Neste mesmo sentido, é a jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, veja-se a ementa abaixo:
Numero do processo: 10410.002137/2004-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 17 00:00:00 BRT 2011
Data da publicação: Thu Mar 17 00:00:00 BRT 2011
Ementa: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF Exercício: 2002 Ementa:
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO. São dedutíveis na
declaração de ajuste anual os valores pagos a título de pensão alimentícia desde que
devidamente comprovados por meio de acordo homologado judicialmente e/ou
sentença. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 2201-001.015
Decisão: Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer a dedução, como pensão alimentícia, de R$
24.698,64. Ausência justificada da conselheira Janaína Mesquita Lourenço de Souza.
Matéria: IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF)
Nome do relator: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Ocorre que em que pesem os argumentos e documentos apresentados pelo ora
Recorrente, fato é que não está demonstrada, nem mesmo pela juntada dos documentos de fls.
47-49, que o Recorrente estava obrigado ao pagamento de pensão alimentícia no ano-calendário
de 2014.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital